Tribunal: TJDFT
Processo: 0716317-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. GUARDA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. MÉRITO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO MENOR. RELEVÂNCIA. ATENDIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, não há falar em cerceamento de defesa, mormente se a documentação acostada aos autos é suficiente para o julgamento da lide.
2. Em situações em que se controvertem direitos da criança e do adolescente, a doutrina da proteção integral é o vetor interpretativo a orientar a decisão judicial. Nesse quadro, a fixação da guarda deve priorizar o melhor interesse do menor, de modo que o bem-estar do filho deve se sobrepor às preferências dos genitores.
3. Respeitado o estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as decisões que lhes afetam, a manifestação de vontade da criança e do adolescente, sempre que possível, deve ser levada em consideração.
4. No caso, ambos os genitores estão aptos ao exercício responsável do encargo de cuidar do filho. Por isso, deve-se observar, como fator definidor da guarda, a vontade demonstrada pelo adolescente, o qual deixou transparecer o desejo de morar com sua mãe e seu irmão.
5. Apelação conhecida e provida.